Tribunal: TJBA
Processo: 8039430-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039430-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
DAVID AZULAY

AGRAVADO: ICARO DE ALMEIDA SANTOS

Advogado(s)
:
ITALO ISRAEL SANTANA GUIMARAES registrado(a) civilmente como ITALO ISRAEL SANTANA GUIMARAES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PRINCÍPIO DA CELERIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE NÃO COMPROVADA. PROCEDIMENTO MÉDICO NECESSÁRIO AO TRATAMENTO DA SAÚDE DO BENEFICIÁRIO. RELATÓRIO MÉDICO ATESTANDO A URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 35-C DA LEI Nº 9.656/98. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A concessão de tutela de urgência demanda a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2.

A alegação de doença preexistente omitida pelo beneficiário demanda comprovação robusta de que o mesmo tinha efetivo conhecimento da patologia no momento da contratação, o que requer dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria desta fase processual.

3.

Havendo relatório médico atestando a necessidade do procedimento e a situação de dor contínua e limitação funcional enfrentada pelo beneficiário, resta caracterizada a urgência que, nos termos do art. 35-C da Lei nº 9.656/98, impõe a cobertura obrigatória, independentemente de eventual cumprimento de prazos de carência ou alegação de doença preexistente.

4.

A classificação do procedimento como eletivo na guia de solicitação não exclui a urgência da situação, considerando o quadro clínico do paciente descrito no relatório médico.

5.

O direito fundamental à saúde do beneficiário deve prevalecer sobre argumentos relativos à sustentabilidade econômica do plano de saúde, considerando a natureza das operadoras como prestadoras de serviço de relevância pública, conforme dispõe o art. 197 da Constituição Federal.

6.

Recurso desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8039430-31.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
e como Agravado,
ICARO DE ALMEIDA SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
DECLARO PREJUDICADO o Agravo Interno constante no ID. 87739098 e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Dr. Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator substituto